Tribunal: TJSP
Processo: 1007839-85.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIONAMENTO DE ALERTA SONORO E ABORDAGEM DE SEGURANÇA DO LOCAL APÓS AS COMPRAS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO OU EXCESSO POR PARTE DA EQUIPE DE SEGURANÇA DA EMPRESA-RÉ – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIONAMENTO DE ALERTA SONORO E ABORDAGEM DE SEGURANÇA DO LOCAL APÓS AS COMPRAS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO OU EXCESSO POR PARTE DA EQUIPE DE SEGURANÇA DA EMPRESA-RÉ – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.